Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0000667-21.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: RAINNER DE SOUSA MILITAO DESPACHO Em atenção à petição (ID 15769843), na qual o advogado do apelante RAINNER DE SOUSA MILITÃO manifesta o interesse de devolução da Apelação Criminal para julgamento virtual, inclua-se em Pauta. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator